Tribunal: TJES
Processo: 0009729-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
9729
-
81
.20
2
0
.8.08.00
24

APTE: ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
E ARTIGO
14, INCISO II
,
DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009729-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
9729
-
81
.20
2
0
.8.08.00
24

APTE: ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
E ARTIGO
14, INCISO II
,
DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 10 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
9729
-
81
.20
2
0
.8.08.00
24

APTE: ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ALESSANDRO DA SILVA LIBERATO
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
,
que
mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
760
/
771
,

p
ugnando
pela submissão do apelante a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.
S
ubsidiariamente, pleiteia a reforma da pena aplicada, com o afastamento da qualificadora referente à motivação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução máxima quanto à tentativ
a.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

DA ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E A PROVA DOS AUTOS

Como visto alhures, pugna o Apelante pela anulação do julgamento visando ser submetido a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, argumentando que não praticou os delitos pelos quais foi condenado.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Consta no caderno processual,
que
no dia a 25 de junho de 2020, durante estado de calamidade p
ú
blica i
n
stitu
í
do pelo Decreto n° 18.064 de 02/04/2020, por volta das 11 horas, na
p
ra
ç
a do bairro Itararé, nesta Capital, a v
í
tima GABRIEL ALVES DE OLIVE
I
RA, foi alvo de disparos de arma de fogo, produzi
n
do-
l
he os ferimentos descritos no laudo de Iesão corporal,
falecendo posteriormente no hospital.

Com efeito, a
materialidade
e autoria

do crime de homicídio qualificado rest
aram
comprovada
s
pelo laudo de lesão corporal – f. 60, pelo laudo de exame material – fs. 148/150, pelo laudo pericial de exame em veículo – fs. 157/162, pelo prontuário da vítima Rafael – fs. 194/251v, pelo laudo de exame em local – fs. 284/292, pelo laudo do DML – f. 313 e pelo laudo pericial de exame em veículo – fs. 377/382, além dos depoimentos testemunhais colhidos.

Conforme restou apurado,
além dos depoimentos dos policiais militares,
a
própria
vítima Gabriel Alves de Oliveira, registrou que viu quando dois indivíduos passaram em uma motocicleta e atiraram em sua direção. Ainda, Gabriel esclareceu que chegou a encontrar Alessandro momentos depois no hospital, sendo que ele pediu desculpas a vítima por ter tentado lhe matar, dizendo que o tinha confundido com outra pessoa (fls. 57/58). Saliente-se que a vítima não pôde ser ouvida em juízo em virtude de ter fale
c
ido.

Confira-se, a propósito, que o delito foi cometido em razão de o apelante pertencer ao tráfico de Andorinhas, ao passo que as vítimas pertenciam a
o bairro de
Itararé, sendo o crime cometido em represália à morte de Adriano Libanio.

D
essa forma,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatór
ia.

Frente ao arcabouço fático-probatório suso delineado, verifica-se que ao longo da fase de persecução criminal foram produzidas provas contundentes dando conta que o apelante, praticou o delito de homicídio qualificado consumado pelo qual restou condenado, com a incidência de todas as qualificadoras reconhecidas, não havendo que se falar, portanto, em anulação do julgamento.

Ainda nesse contexto, é sabido que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui cláusula pétrea, elencada no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, sendo o entendimento majoritário da jurisprudência pátria que, decisões advindas do Tribunal do Júri só são passíveis de novo julgamento nos casos de contrariedade do veredito com as provas dos autos.

Nessa esteira, pode-se afirmar que a interpretação dos jurados no sentido de condenar o recorrente pelo homicídio qualificado consumado é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual, não sendo cabível um novo julgamento, sob pena de violação da soberania dos jurados.

Com igual acerto se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese.
(...) (TJES; Apl 0000952-85.2014.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 27/02/2019; DJES 12/03/2019)” (grifo e destaque nosso)

Diante do exposto, deve ser mantida inalterada a condenação do apelante pelos delitos pelos quais restou condenad
o.

DOSIMETRIA DA PENA

A título subsidiário, o recorrente pleiteia pela
reforma da pena aplicada, com o afastamento da qualificadora referente à motivação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução máxima quanto à tenta
tiva.

No entanto, melhor sorte não assiste ao apelante. Explico.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nesse processo, deverá o Magistrado proceder com cautela e motivadamente, a fim de evitar arbítrios e a ocorrência de
bis in idem
.

No caso em tela, o nobre Julgador assim se manifestou:

"Evidenciada a
culpabilidade
do réu,
sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito
(STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015),
indo, juntamente com o seu comparsa, até o bairro Itararé para promoverem um “ataque”, em vingança pela morte de um dos seus companheiros do grupo, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; não há registros de antecedentes criminais em desfavor ao acusado; a
conduta social
deve ser valorada negativamente,
pois o réu possui comportamento agressivo em suas relações domésticas, em razão de já ter sido alvo de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor na forma da Lei 11.340/2006
(processos números 0000427-96.2018.8.08.0024, 0019292-36.2019.8.08.0024 e 0008135-95.2021.8.08.0024). Sobre o assunto,
o entendimento do STJ é iterativ
o: AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; a personalidade do denunciado não foi apurada; os motivos do crime não merecem valoração negativa, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado, sob pena de
bis in idem;

as circunstâncias do fato
merecem valoração negativa,
na medida em que o crime foi cometido através de
modus operandi
que colocou a vida de outras

pessoas em risco, em razão dos disparos terem sido efetuados em via pública, em plena luz do dia, em horário que costumeiramente tem-se uma grande movimentação de moradores, inclusive crianças e adolescentes, as quais retornavam de suas escolas para as suas casas
. É de se frisar que o crime ocorreu
num campo de futebol localizado em uma praça pública que fica ao lado da Unidade de Saúde do bairro Itararé, a qual, inclusive, foi atingida por inúmeros disparos desferidos pelo acusado e seu comparsa
. Nesse ínterim, o laudo de local de crime de fs. 284/292 demonstra marcos de disparos de arma de fogo no muro e na parede externa da unidade de saúde, bem como que
pelo menos um projétil atravessou uma janela e foi encontrado no interior da unidade de saúde
; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, I e IV, do CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, uma está sendo utilizada para qualificar o delito e a outra para integrar a circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, CP (agente menor de vinte e um anos na data do fato). No entanto, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, CP (recurso que dificultou a defesa da vítima). Assim, realizo a compensação recíproca entre as circunstâncias legais (art. 67, CP) e fixo a pena intermediária em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Presente a minorante da
tentativa
,
diminuo a pena do réu no patamar mínimo (1/3), uma vez que concluiu o
iter criminis
, mormente diante dos inúmeros disparos que atingiram a vítima, a qual sobreviveu em decorrência de atendimento médico eficaz
. Assim, à míngua de causas de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 12 anos e 6 meses de reclusão." (grifamos)

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Insta salientar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonador.

Desta feita, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ, nos termos registrados acima.

Por fim,
requer o apelante a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no artigo 14, II do Código Penal, sob a justificativa de que o apelante não se aproximou da conclusão do
iter criminis.

No entanto, é sabido que a
doutrina e a jurisprudência já pacificaram o entendimento de que o critério para a fixação da referida minorante é objetivo, devendo ser observado o caminho percorrido pelo agente na conduta delituosa. Assim, quanto mais perto se chegar da consumação do crime, menor deverá ser a redução infligida.

Ocorre que a análise dos autos revela que o delito em questão se aproximou da conclusão do
iter criminis
, eis que duas vítimas foram atingidas, não sendo possível, portanto, a redução da pena.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE READEQUADA. TENTATIVA. QUANTUM MÍNIMO. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a existência de fundamentação concreta para considerar em prejuízo do acusado 2 (duas) circunstâncias judiciais e, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, deve ser reduzida a pena-base fixada em primeiro grau.
Comprovado que o
iter criminis
percorrido pelo réu demonstra que ele se aproximou da consumação, eis que a vítima chegou a ser atingida por um dos disparos, justifica-se a fração mínima de redução da pena
. Precedente do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000116- 53.2019.8.08.0030; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/07/2022; DJES 23/08/2022) (grifos acrescidos)

Desta feita, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência.

De tal modo, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda base aplicada, conforme pretendido pela defesa.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)